Tribunal: TJBA
Processo: 8032959-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032959-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TNX OTICA LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE OPERACIONAL. PROVA INSUFICIENTE. PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno interposto por TNX Ótica Ltda – EPP, Janahina Marcela Pereira e Paulo Antônio Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a comprovação da insuficiência de recursos ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. 2 - A decisão agravada. O indeferimento fundamentou-se na mitigação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, diante de indícios concretos de capacidade financeira, tais como a residência dos sócios em bairro de alto padrão e a condição de empresários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a inatividade operacional da pessoa jurídica, comprovada por DCTFs sem faturamento, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida pela Súmula nº 481 do STJ; e (ii) saber se os indícios de capacidade financeira dos sócios pessoas físicas, residência em bairro de alto padrão e atividade empresarial, são aptos a afastar a presunção relativa de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A pessoa jurídica não goza de presunção legal de hipossuficiência. Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, incumbe-lhe comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5 - A inatividade cadastral perante o fisco, por si só, não comprova ausência de patrimônio líquido ou de ativos realizáveis. A mera apresentação de DCTFs sem faturamento é insuficiente para demonstrar o estado de penúria financeira exigido. 6 - A presunção de pobreza das pessoas físicas é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que evidenciem capacidade financeira do postulante, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. 7 - A residência em bairro de alto padrão e o exercício da atividade empresarial constituem indícios concretos que colocam em dúvida a alegada hipossuficiência. A percepção pretérita de auxílio emergencial em 2021 não reflete a liquidez atual dos agravantes. 8 - Ao limitarem-se a reiterar alegações genéricas de ausência de renda formal, os agravantes pessoas físicas não lograram afastar a fundada dúvida sobre sua condição financeira. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; TJBA, Ap. Cível nº 0039449-69.2008.8.05.0001; TJBA, AgInt Cível nº 8010807-88.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8032959-96.2025.8.05.0000, sendo partes Agravantes TNX ÓTICA LTDA – EPP, JANAHINA MARCELA PEREIRA e PAULO ANTÔNIO PEREIRA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.